Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0719462-08.2025.8.07.0016 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PAULO HENRIQUE TORRES FERRO DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência suscitado pela Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES (ID 76644182) acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de resilição contratual de seguro prestamista, com pedido de devolução de prêmio proporcional, proposta por PAULO HENRIQUE TORRES FERRO. Para conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais e afastar a insegurança jurídica, requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Aponta a divergência especificamente quanto: 1) à possibilidade de simples resilição do seguro prestamista; 2) a distinção entre contratos com e sem cláusula de indicativo de reciprocidade; 3) os efeitos da resilição no contrato de mútuo bancário principal; 4) a possibilidade de restituição dos valores pagos a decorrer ou abatimento do percentual relativo ao seguro nas parcelas posteriores à resilição. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Bruno Carvalho Amaral Dias, oficia pela admissibilidade do pedido de uniformização, e pede posterior vista dos autos para manifestação quanto ao mérito da matéria (ID 78678957). É o relatório. Decido. De acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJEDF, compete ao presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência (art. 24, VII e 96). O pedido de uniformização de jurisprudência pode ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Ou seja, a admissibilidade do incidente exige a configuração de dois requisitos: 1) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e 2) que a divergência se dê em face de matéria de direito material (art. 90 do RITRJEDF). A controvérsia reside uniformizar as diferentes orientações jurisprudenciais quanto ao seguro prestamista, mais especificamente sobre: 1) à possibilidade de simples resilição; 2) a distinção entre contratos com e sem cláusula de indicativo de reciprocidade; 3) os efeitos da resilição no contrato de mútuo bancário principal; 4) a possibilidade de restituição dos valores pagos a decorrer ou abatimento do percentual relativo ao seguro nas parcelas posteriores à resilição. A divergência de interpretação entre as turmas recursais foi demonstrada pela Relatora do Recurso Inominado, ora suscitante, nos seguintes termos (ID 76644182): “Primeira Turma: Acórdão 2029757, 0708432-73.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025 - admite a resilição do contrato com a readequação dos juros aplicáveis Acórdão 2029885, 0796871-94.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025 - Permite a simples resilição em razão da ausência de cláusula de indicativo de reciprocidade Acórdão 1985588, 0712314-16.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025 - admite que a resilição tem impactos no equilíbrio contratual, sem analisar eventual cláusula de indicativo de reciprocidade. Acórdão 2013809, 0793461-28.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025 - não admite a simples resilição do seguro prestamista.” – grifou-se “Segunda Turma: Acórdão 2030001, 0726646-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025 - permite a restituição do período a decorrer com base no princípio da colegialidade, ressalvando entendimento divergente da Relatora. Acórdão 1969749, 0756325-94.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025 - permite a simples resilição dos seguros acessórios a contratos sem cláusula de indicativo de reciprocidade e não admite a simples resilição do seguro referente a mútuo com indicativo de reciprocidade. Acórdão 1962956, 0738372-20.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025 - admite a resilição do seguro prestamista, com a modificação dos juros aplicados ao mútuo e determina o abatimento do valor proporcional do prêmio do seguro nas prestações vincendas, sem restituição de valores.” – grifou-se “Terceira Turma: Acórdão 2012656, 0800090-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025 - condiciona a restituição do prêmio do período a decorrer à prova do efetivo pagamento. Acórdão 2006323, 0787951-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025 - indefere o pedido de restituição do prêmio, sob o fundamento de que quem o pagou foi a instituição bancária, que antecipou o pagamento e incluiu os valores no contrato de mútuo principal. Acórdão 2003258, 0764625-45.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025 - indefere o pedido de restituição dos valores, sob o fundamento de que "não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou unicamente no serviço bancário de conceder crédito direto ao consumidor, responder pela rescisão do contrato de seguro de que não participou, e menos ainda ressarcir o valor de prêmio independentemente do montante" – grifou-se. Assim, o pedido de uniformização de jurisprudência atende aos requisitos de admissibilidade, pois foi suscitado por Juiz de Turma Recursal, diante da existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, nos moldes do que exigem os artigos 90 e 91 do RITRJEDF. A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o pedido de uniformização de jurisprudência, de acordo com os art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF. Atendendo o pedido dos suscitantes, deixo de determinar a suspensão dos processos e recursos na origem, prevista nos artigos 96, III, e 97 do RITRJEDF. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente